Tribunal: TJSP
Processo: 1045268-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIROS PREVENTIVO. EXTINÇÃO. Sentença que julgou extinto os embargos, sem julgamento do mérito. Inconformismo da parte embargante. De forma expressa, o artigo 674, do Código de Processo Civil, admite os embargos de terceiro preventivos e repressivos, que podem ser opostos não apenas depois de praticado o ato judicial, mas também em momento anterior, quando

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. EMBARGOS DE TERCEIROS PREVENTIVO. EXTINÇÃO. Sentença que julgou extinto os embargos, sem julgamento do mérito. Inconformismo da parte embargante. De forma expressa, o artigo 674, do Código de Processo Civil, admite os embargos de terceiro preventivos e repressivos, que podem ser opostos não apenas depois de praticado o ato judicial, mas também em momento anterior, quando for certa a futura realização da constrição judicial. Na hipótese, a parte embargante foi intimada, por carta, para apresentar embargos de terceiros. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.